Tribunal: STF
Processo: Rcl 73181
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmula Vinculante nº 37.



    O reclamante afirma que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso interposto, ratificando “a sentença de parcial procedência da pretensão inicial, determinando, pois, o recálculo de seu adicional de insalubridade, sustentando, neste aspecto em particular, que a LC 432/85 não excluiria os servidores celetistas de seu alcance.” (e-doc. 1, p. 3)



    Aduz ainda que 



    “o acórdão reclamado invocou, para fundamentar sua conclusão, precedentes que adotaram o princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir tratamento igualitário para servidores celetistas e estatutários no vertente contexto, aduzindo que não seria possível adotar dois pesos e duas medidas para situações análogas, uma vez que o funcionário que desempenha idêntica função no mesmo ambiente de trabalho não poderia ser, em sua concepção, tratado distintamente, embora a legislação de regência exclua expressamente os servidores submetidos à CLT de seu alcance.” (e-doc. 1, p. 7)



    Sustenta que o entendimento vai de encontro à Súmula Vinculante nº 37, que enuncia vedação ao Poder Judiciário de, com fundamento na isonomia, conceder vantagens a servidor público.



    Defende ainda haver violação à ADI nº 3894, pois se “o legislativo estadual não pode legislar sobre Direito do Trabalho, não poderia mesmo a LCE 432/85 ter disposto sobre o adicional de insalubridade dos celetistas em desconformidade com o regulado na CLT.” (e-doc. 1, p. 14)



    Requer 



    “a) o recebimento da presente reclamação, com a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1037928-08.2020.8.26.0053), com a expedição de comunicação ao C.2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    (...)



    d) a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1037928-08.2020.8.26.0053, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem quanto ao recálculo de seu adicional de insalubridade nos termos da Lei Complementar Estadual nº 432/85, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C.2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37



     e) por fim, no caso de procedência da reclamação, sejam tornados sem efeitos os atos dela decorrentes, inclusive eventual pretensão de execução provisória do título que se pretende ver cassado.” (e-doc. 1, p. 17)



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em sua jurisprudência, defere à parte beneficiária, admitidas sob o regime celetista da área de saúde, reconhecimento do direito ao recálculo dos quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, especialmente a gratificação executiva GDAMSPE, adicional de insalubridade e o GEAH, além do pagamento das parcelas em atraso, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “Cuida-se de ação ajuizada por empregadas públicas do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE, visando o reconhecimento do direito ao recálculo dos quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, especialmente a gratificação executiva GDAMSPE, adicional de insalubridade e o GEAH, além do pagamento das parcelas em atraso.



    A ação foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    (...)



    Ao recurso oficial somou-se apelações de ambas as partes. 



    2. Dispõe o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo:



    (...)



    A expressão “vencimentos integrais”, constante do dispositivo constitucional, significa que os benefícios de “sexta-parte” e “quinquênios” devem incidir sobre o salário-base e demais verbas de caráter permanente percebidas pelo servidor, incorporadas ou não, excluídas tão-somente as vantagens eventuais ou transitórias, assim entendidas como aquelas típicas de reembolso de despesas, tais como as de transporte e alimentação, p.ex.



    Por ocasião do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 193.485-1/6-03, esta C. Corte decidiu:



    (...)



    Assim, à vista dos termos do artigo 129 da Constituição Bandeirante e do decidido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 193.485-1/6-03, a “sexta-parte” deve incidir sobre o salário-base e demais verbas de caráter permanente percebidas pelas autoras, incorporadas ou não, excluídas tão-somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo fundamento, a teor do disposto no artigo 37, inciso XIV. da Constituição Federal.



    No caso dos autos, observa-se que as autoras são empregadas públicas da área da saúde e cada qual recebe determinadas vantagens, as quais pleiteiam a inclusão na base de cálculo dos adicionais temporais. 



    Com efeito, o fato de as servidoras terem vínculo celetista, não afasta o direito pretendido, na medida em que o artigo 129 da Constituição Estadual não restringe o benefício apenas ao servidor estadual estatutário, mas, sim, a todos os empregados e servidores, independente do regime.



    Dessa forma, devem compor os adicionais temporais somente as verbas de natureza salarial, conforme já abordado.” (e-doc. 3, p. 74-77)



    Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22, na Rcl 72.555/SP, Min. Nunes Marques, Dje de 21/10/2024.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12-12-2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-01-2022).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Envie cópia desta decisão ao TJSP para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do seu teor para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente